Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700612-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO BRAGA CAMPELO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifiquei que a apelação do Banco do Brasil (IDs 15382812 e 15382813) não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Ao Apelante para apresentar, em 5 (cinco) dias, demonstrativo do pagamento em dobro das custas recursais, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator